Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA DO DF. SINDSAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI FEDERAL 8.162/91. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI FEDERAL N. 8.688/93 E MP N. 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM EXCLUSIVIDADE A PARTIR DA LC DISTRITAL N. 943/2018. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cumprimento de sentença. Julgado que certificou terem os substituídos do SINDSAÚDE direito de se verem ressarcidos por valores pagos a maior a título de contribuições previdenciárias. Marco inicial de cômputo dos valores a serem ressarcidos fixado em janeiro de 1992 tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do artigo 9o da Lei Federal 8.162/91. Termo final não estabelecido na sentença exequenda, que também nada considerou acerca da possibilidade de incidir ao caso concreto a Lei 8.688/1993, que aumentou a alíquota das contribuições previdenciárias.
2. Reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade da Lei n. 8.688/93, sua vigência, em outubro de 1933, deve ser considerada como limite temporal para a obrigação reconhecida na sentença exequenda. Precedentes.
3. Em sendo omissa a sentença, a restituição das contribuições previdenciárias cobradas indevidamente deve ser atualizada pelo índice de correção monetária utilizado na cobrança de tributo pago em atrasado (Tema 905 do STJ). A partir da vigência da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, deve ser aplicada, a título de correção monetária e juros de mora, a taxa Selic, a qual não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, sob pena de bis in idem.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.